Tribunal: TJBA
Processo: 8003021-78.2023.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-06
Data de publicação: 2026-03-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003021-78.2023.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ARLI LIMA DOS SANTOS SANTANA

Advogado(s)
:
KENNEDY SANTOS DIAS

APELADO: COOPERATIVA MISTA ROMA

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO INGLESI

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CONSÓRCIO. PROPAGANDA ENGANOSA NÃO COMPROVADA. RESTITUIÇÃO DE VALORES E DANOS MORAIS INDEVIDOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de indenização por danos morais e materiais, ajuizada por consumidora que afirma ter sido induzida a contratar consórcio sob a falsa promessa de contemplação imediata por meio de carta de crédito para aquisição de veículo. Requereu a devolução em dobro dos valores pagos (R$ 4.511,35) e reparação moral.

2. Sentença de improcedência com fundamento na ausência de provas robustas da alegada propaganda enganosa e validade do contrato celebrado.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se houve (i) induzimento da autora à contratação de consórcio mediante promessa enganosa de carta de crédito contemplada; e (ii) se tal prática configura violação ao dever de informação e boa-fé objetiva, ensejando rescisão contratual com devolução imediata dos valores pagos e indenização por danos morais.

III. Razões de decidir

4. A relação jurídica estabelecida é de consumo, aplicando-se o CDC, sem prejuízo da legislação específica dos consórcios (Lei n.º 11.795/2008).

5. Não houve demonstração suficiente da ocorrência de publicidade enganosa ou vício de consentimento. A autora assinou proposta contratual clara e teve acesso a informações essenciais, inclusive por meio de ligação de confirmação (pós-venda).

6. De acordo com o art. 30 da Lei n.º 11.795/2008 e jurisprudência consolidada, consorciados não contemplados que se desligam do grupo têm direito à restituição apenas ao final do plano ou por sorteio, não havendo ilegalidade na cláusula contratual.

7. Ausente prova de dano moral indenizável.

8. O inadimplemento contratual, por si só, não configura abalo anímico indenizável sem prova de ofensa à honra, imagem ou personalidade.

IV. Dispositivo e tese

Recurso
im
provido.

Tese de julgamento
:
“
1. A contratação de consórcio por consumidor que alega ter sido induzido por promessa de contemplação imediata exige prova robusta da propaganda enganosa, não bastando alegações genéricas. 2. A restituição imediata dos valores pagos por consorciado não contemplado que se desliga do grupo é indevida, devendo observar as regras do art. 30 da Lei nº 11.795/2008. 3. A mera frustração contratual, sem prova de abalo psicológico relevante, não enseja indenização por dano moral.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 6º, III, 37, §1º, e 39, IV; Lei nº 11.795/2008, art. 30.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ - REsp: 1119300 RS 2009/0013327-2, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Julgamento: 14/04/2010, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Publicação: DJe 27/08/2010/
TJ-BA - Apelação: 05076490520178050080, Relatora: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO, SEGUNDA CAMARA CÍVEL, Publicação: 23/06/2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos n.º
8003021-78.2023.8.05.0080
, em que figuram como apelante ARLI LIMA DOS SANTOS SANTANA e como apelada COOPERATIVA MISTA ROMA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
negar provimento ao apelo
, nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões, de de 2026.

Presidente

Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG13